Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706892-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SARAH PRISCILLA GUIMARÃES RECORRIDO: RONALDO DONIZETE PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. FGTS. PIS. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EM SENTIDO ESTRITO. NATUREZA ALIMENTAR. VERBA HONORÁRIA. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. 1. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário, incluindo o FGTS, apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo. 2. Os créditos oriundos do FGTS e do PIS coadunam-se com a identificação de verba salarial, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual são impenhoráveis. 3. A mitigação da impenhorabilidade só ocorre em face de obrigações alimentares em sentido estrito. Os honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença, possuem natureza alimentar, conforme previsto no artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, mas não constituem prestação alimentícia em sentido estrito. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Logo, prevalece a absoluta impenhorabilidade conferida aos créditos decorrentes do PIS e do FGTS, relativizada apenas em obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, o que não é o caso sob análise. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, §2°, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da penhora de verbas salariais em face de créditos oriundos de honorários advocatícios contratuais, por terem natureza alimentar. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, §2°, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). 2. "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de 'prestação alimentícia'" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.933.117/SC, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). 3. Desse modo, não se tratando de prestação alimentícia, nem possuindo o executado remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários mínimos, mantém-se a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC/20 15. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.966.728/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.193.188/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010